Tribunal: STF
Processo: RHC 206563
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de homicídio qualificado tentado. Regime prisional. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Paulo de Paiva Sampaio contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 684.237/SP (evento 4). 
    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 1, fls. 19-22). 
    Extraio da decisão recorrida:
    “(…)
    Constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte: 
    (...).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 512.674/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 30/05/2019; e HC n. 482.877/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 29/03/2019. 
    Destaco, ademais, que não há patente ilegalidade no caso em exame. Com efeito, não se exige a intimação pessoal do Paciente no caso, porquanto, ‘consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para a ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e absolvido em primeiro grau não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão.’ (AgRg no HC 663.502/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).
    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa insurge-se contra o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Sustenta que “A falta do RECURSO por parte do paciente não faz gerar direito para a mudança do REGIME INICIAL fixado, posto que patente está a incompatibilidade do regime alterado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Regime semiaberto) quando já fixado em sentença de primeiro grau, o regime aberto com prestação de serviço a comunidade”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Menciona, como reforço argumentativo para a concessão de prisão domiciliar, que o Recorrente é portador de doença respiratória, assim inserido no grupo de risco do novo coronavírus, e é a única pessoa responsável pelos cuidados de sua mãe, idosa. Requer a cassação do acórdão de apelação para revogar a prisão do Recorrente e conceder a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica (evento 7).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 25).
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ademais, observo que as teses defensivas não foram objeto de apreciação pela instância anterior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Anoto, por fim, que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora